Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708532-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS AGRAVADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão (ID 180757324) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, negou a cassação do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 56509738), alega que: 1) os três últimos balanços patrimoniais da agravada apresentavam expressivos superávits técnicos acumulados; 2) a intervenção federal na agravada, que se arrasta desde 2011, não é pressuposto para concessão ou manutenção de benefício de gratuidade da justiça; 3) não há mais motivo para a manutenção da intervenção federal; 4) Plano de Equacionamento do Plano de Benefícios PORTUS 1 – PBP1, administrado pela agravada, foi objeto do Termo de Conciliação mediado pelo Advocacia-Geral da União; 5) a execução do plano de recuperação de uma entidade fechada de previdência complementar não deve ficar a cargo de interventores. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja cassado o benefício de gratuidade judiciária concedido a agravada. Preparo recolhido (ID 56509741). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator